Tribunal: TJBA
Processo: 0000989-90.2011.8.05.0200
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000989-90.2011.8.05.0200

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: GUSTAVO LIBORIO BASTOS

Advogado(s)
:
LUIZ CARLOS LIMA DE SOUZA

APELADO: JOSE ANISIO FERREIRA BARBOSA e outros (2)

Advogado(s)
:
LUIZ CARLOS FALCK DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. ART. 485, § 1°, CPC. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. NULIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta por GUSTAVO LIBÓRIO BASTOS contra sentença que extinguiu a ação de reintegração de posse, ajuizada contra JOSÉ ANÍSIO FERREIRA BARBOSA, NAILTON LEONES NASCIMENTO e REGINALDA ALVES, com fundamento no art. 485, III, do CPC, por suposto abandono da causa.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a legalidade da extinção do processo por abandono, diante da ausência de intimação pessoal do autor para suprir a omissão apontada, conforme determina o art. 485, § 1º, do CPC.

III. Razões de decidir

3. A extinção do feito por abandono exige a prévia intimação pessoal da parte autora para impulsionar o processo, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.

4. Nos autos, restou comprovado que não houve intimação pessoal da parte autora, sendo dirigida apenas aos seus advogados.

5. A jurisprudência do STJ é pacífica ao exigir a intimação pessoal como condição para configurar o abandono da causa.

6. Além disso, o autor demonstrou diligência ao longo do processo e manifestou-se oportunamente sobre os documentos apresentados pelo Município, não se caracterizando a desídia processual.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

"1.
A extinção do processo por abandono da causa exige, necessariamente, a intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC"
.

"2.
A ausência de intimação pessoal inviabiliza a extinção do feito sem resolução do mérito por abandono
".

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC, arts. 4º e 485, § 1º

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2150679/DF, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 31/03/2023; TJBA, Apelação Cível n.º 0000036-02.2002.8.05.0117, Rel. Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 16/08/2024

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
nº
0000989-90.2011.8.05.0200 ,
em que figuram como parte recorrente
GUSTAVO LIBÓRIO BASTOS
e partes recorridas
JOSÉ ANÍSIO FERREIRA BARBOSA, NAILTON LEONES NASCIMENTO e REGINALDA ALVES
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.